Tribunal: CARF
Processo: 15504.722409/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722409/2016-52
ACÓRDÃO
2201-012.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZEM DA FRUTA DONA AMELIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 59, da Lei n.o 8.383/1991 versa sobre a multa de mora (exigida em
razão do recolhimento do tributo em atraso) e não pode servir de
fundamento para a redução da multa de ofício, dado que as penalidades
não se confundem.
MULTA. RELEVAÇÃO. DATA DA AUTUAÇÃO POSTERIOR AO DECRETO No
6.727/2009.
O benefício da relevação da multa previsto no art. 291, do Regulamento da
Previdência Social vigorou até 12/01/2009, data em que foi publicado o
Decreto no 6.727. Como a autuação foi posterior à revogação, não se aplica
a relevação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722409/2016-52
2
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fl. 101):
O presente lançamento trata de contribuições previdenciárias incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados contribuintes
individuais e segurados empregados, e foram apuradas em razão da empresa
declarar ser optante do Simples Nacional sem nunca ter feito a opção.
Faz parte do lançamento o seguinte Debcad:
Debcad 51.067.200-0, referente à parte de Terceiros, totalizando R$156.589,16.
A autuada apresentou impugnação, tecendo as seguintes alegações:
- em nenhum momento o Auditor-Fiscal orientou a autuada sobre a suposta
irregularidade, tampouco lhe concedeu prazo para a adequação necessária em
seus procedimentos;
- O Auditor-Fiscal compareceu pela primeira vez no estabelecimento e
imediatamente lavrou arbitrariamente o auto de infração, em claro desrespeito
ao procedimento administrativo estabelecido pela Lei Complementar 123/2006,
art. 55, “caput” e §1o;
- a multa de ofício é inconstitucional, por ferir o artigo 150, IV da Constituição
Federal, que veda a utilização do tributo com efeito de confisco;
- requer a relevação da multa por estarem atendidos todos os requisitos deste
benefício.
- caso não seja acatado o pedido de relevação da multa, requer a redução da
multa para o patamar de 20%.
É o relatório.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722409/2016-52
3
A DRJ deliberou (fls. 100-103) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
DUPLA VISITA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste na legislação que rege o procedimento fiscal da Receita Federal do Brasil
a previsão da dupla visita.
RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da relevação da multa era previsto somente para obrigações
acessórias e foi revogado pelo Decreto no 6.727/2009.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM GFIP.
A multa de mora, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61, “caput”, e
§§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigido para os casos de pagamento em atraso
combinado com a declaração do débito em GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 22/11/2016 (fls. 111-
112), recorreu em 13/12/2016 (fls. 114-120), reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições ao SENAC,
SESC, INCRA, salário-educação e SEBRAE, incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais. Nos termos do
relatório fiscal (fls. 16-17):
De início, faz-se necessário destacar que a empresa não efetuou solicitação de
opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional -
de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, DOU de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722409/2016-52
4
15/12/2006, com a redação dada pela Lei Complementar 127, de 14 de agosto de
2007, DOU de 18/08/2008. (tela Simples Nacional anexa).
Dessa forma, constatamos que a empresa não era optante pelo Simples Nacional
no período fiscalizado. A própria empresa reconhece essa condição de não
optante pelo SIMPLES em esclarecimento prestado pela em atendimento ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Como a empresa não era optante pelo Simples Nacional, sempre esteve obrigada
a recolher as contribuições previdenciárias sob as normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
Ocorre que, analisando as GFIPs transmitidas pela empresa no FPAS 515,
verificou-se que ela, indevidamente, informou nessa declaração, em todo o
período fiscalizado (01/2011 a 13/2013), como sendo optante pelo Simples
Nacional - campo Opção Simples das GFIPs preenchido com o código 2.
Ao informar indevidamente em GFIPs ser optante pelo Simples Nacional, a
empresa inibiu que o sistema SEFIP/GFIP aplicasse as alíquotas corretas sobre a
remuneração declarada dos empregados para o cálculo das contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundo, tendo deixado de recolher aos cofres
públicos as contribuições que deveria ter recolhido na condição de empresa não
optante por esse sistema simplificado de tributação.
Assim, considerando que a empresa nunca foi optante pelo Simples Nacional, por
não ter efetuado solicitação de adesão ao SIMPLES, e tendo em vista que a
empresa indevidamente continuou informando e recolhendo as contribuições
como se fosse optante por esse sistema simplificado de tributação, esta auditoria
procedeu à apuração das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundo
sob as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, no período de
01/2011 a 13/2013, incidentes sobre remuneração paga pela empresa a seus
empregados.
A recorrente apresenta dois argumentos para pleitear a nulidade do lançamento:
a) a multa de ofício cobrada é inconstitucional, pois confiscatória; e
b) deve ser aplicada o redutor previsto no art. 59, da Lei n.o 8.383/1991.
Em relação ao primeiro argumento, aplica-se a Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acerca do art. 59, da Lei n.o 8.383/1991, o dispositivo versa sobre a multa de mora
(exigida em razão do recolhimento do tributo em atraso), ao passo que o recorrente questiona a
cobrança da multa de ofício (cobrada sobre o tributo não recolhido espontaneamente). São
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722409/2016-52
5
penalidades distintas, sendo que apenas esta última consta do lançamento. Deste modo, não há
fundamento legal que autorize acolher o pedido da recorrente.
Finalmente, em relação à relevação da multa, o dispositivo que o permitia (art. 291,
do Regulamento da Previdência Social), desde que presentes as condições legais (ser o infrator
primário; ter corrigido a falta; e não ter ocorrido circunstância agravante), foi revogado pelo
Decreto no 6.727/2009. Deste modo, não há base legal para o pedido da recorrente, uma vez que
o período de apuração aqui analisado é posterior à revogação.

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 127
DF CARF MF
Original